Tribunal: TJES
Processo: 0009258-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009258-56.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID JAHAN COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
110, §1º
E 115,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

1.
A denúncia foi recebida no dia 27/06/2021, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/07/2023. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que, considerando que à época dos fatos o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, a pena de 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso 01 (um) ano e 06 (seis) meses e a pena de 02 (dois) anos, aplicada em relação ao delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, conforme previsto, respectivamente, no art. 115 e nos incisos VI e V, do artigo 109, ambos do Código Penal.
2.
Recurso conhecido e provido, para julgar extinta a punibilidade do apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009258-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID JAHAN COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009258-56.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID JAHAN COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
110, §1º
E 115,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

1.
A denúncia foi recebida no dia 27/06/2021, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/07/2023. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que, considerando que à época dos fatos o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, a pena de 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e a pena de 02 (dois) anos, aplicada em relação ao delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, conforme previsto, respectivamente, no art. 115 e nos incisos VI e V, do artigo 109, ambos do Código Penal.
2.
Recurso conhecido e provido, para julgar extinta a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009258-56.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID JAHAN COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID JAHAN COSTA DOS SANTOS
,

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incurso nas sansões previstas no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e nas sanções previstas no artigo 307, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa pela declaração da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa de ambos os delitos, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

No caso focado, o Ministério Público não interpôs recurso, e constato que a denúncia foi recebida no dia 27/06/2021, tendo a sentença condenatória sido proferida em 18/07/2023.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que, considerando que à época dos fatos o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, a pena de 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso 01 (um) ano e 06 (seis) meses e a pena de 02 (dois) anos, aplicada em relação ao delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, conforme previsto, respectivamente, no art. 115 e nos incisos VI e V, do artigo 109, ambos do Código Penal.

Pelo exposto, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 02 (dois) anos.

À vista disso,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E

JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
S V E
V
I
,
110, §1º,

E 115,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.